Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-71.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000948-71.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCIDINO DIONIZIO SOARES - CPF: 304.455.581-72 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 700/2021 – INCIDÊNCIA DE 14% SOBRE PROVENTOS SUPERIORES AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS E MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SÚMULA 523, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n.° 103/2019 revogou o § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, condicionando sua regulamentação por parte de cada Ente Federativo.

2. A Lei Complementar Estadual n.° 700/2021 alterou o artigo 2°, inciso IV e § 4°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, para fixar a incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, aos beneficiários portadores de doença incapacitante.

3. Nos termos da Súmula 523 do STJ, os juros e correção monetária devem ser aplicados de acordo com a previsão na Legislação Estadual na hipótese de repetição de indébito.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos n.° 1000948-71.2021.811.0012, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 136873201):

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, c/c pedido de tutela de evidência, promovida por ALCIDINO DIONIZIO SOARES, contra MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em que busca provimento judicial para determinar que o requerido utilize a norma contida no art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004 e suas alterações para realizar os descontos previdenciários sobre os proventos recebidos pelo Requerente, na fração de 11% que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art.201, da CF, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a título de contribuição previdenciária.

Narra, em síntese, que é servidor público estadual de carreira, aposentado, e por ser portador de cardiopatia grave, enquadrou-se no sistema de contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, nos termos do inciso IV, da LC 202/2004, com a redação dada pela LC 524/2014, integralmente consolidado pela LC 654/2020 (Reforma da Previdência/MT).

Entretanto, afirma que, em 2020, sobreveio a reforma da previdência de Mato Grosso, que alterou, negativamente, as regras de concessão e pagamento dos benefícios, por meio da LC 654/2020, sendo que o Requerente foi enquadrado, automaticamente, a partir de dezembro de 2020, no sistema de contribuições mensais para o custeio da previdência, nos termos do art. 2o, inciso II, da LC 202/2004, com a redação dada pela reforma, LC 654/2020, que prevê a retenção de 14% da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Sustenta que o enquadramento do Requerente no regime do art. 2o inciso IV da LC 202/2004 - modalidade consolidada pela Reforma da Previdência - se deu por decisão administrativa proferida em processo regular administrativo e é ato jurídico perfeito, alegando que não houve alteração quanto ao sistema de contribuição para os portadores de doença grave e tampouco houve modificação na situação de saúde do requerente, que continua portador de cardiopatia grave.

Com a inicial acostou documentos.

A inicial foi recebida, e o pedido de tutela de evidência indeferido. (ID. 62663413).

O Requerido apresentou contestação (ID. 65099286), sem preliminares de mérito, e rebateu as alegações da parte Requerente, afirmando que o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual no 90/2020.

Sustentou, em síntese, a legalidade do desconto da alíquota de 14% da parcela dos proventos da aposentadoria, postulando a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 67568553).

Após a complementação do pagamento das custas pela parte autora, os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De saída, verifico que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior produção de provas.

Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual.

Ademais, impende ressaltar que o magistrado é o destinatário das provas, em face das circunstâncias de cada caso, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, sendo esse a pessoa capaz de avaliar quais provas necessita que sejam realizadas para a solução da lide.

Pois bem. No presente caso, a controvérsia reside em saber se os descontos efetuados pela parte Requerida, a título de contribuição previdenciária sobre o valor integral dos vencimentos, são legítimos e legais, eis que o Requerente sustenta que a parte promovida deveria realizar os descontos apenas sobre a parcela dos proventos que ultrapassassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença grave.

Da análise dos fatos e fundamentos trazidos aos autos, cotejados com os documentos acostados, restou incontroverso que o Requerente é servidor público estadual aposentado (investigador de polícia), portador de Miocardiopatia isquêmica (CID. 125.5), com início da doença em maio de 2012 (posterior ao ingresso no serviço público), conforme consta em laudo pericial acostado com a exordial, e que sofreu desconto previdenciário na ordem de 14% sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria que supere 01 (um) salário-mínimo.

Percebe-se que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Requerido, a partir do mês de junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade.

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual. De toda sorte, é certo que o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração com a reforma previdenciária.

O inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, assim dispõem:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso”.

Ressalte-se que a miocardiopatia isquêmica, que levou à aposentadoria precoce do Requerente, faz parte do rol de doenças graves a que se refere o § 1o do art. 213, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 e, por consequência, permite a ele o benefício da contribuição previdenciária reduzida mencionada no inciso IV, § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004 , senão vejamos:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00).

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)”.

Com efeito, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Requerente, levada a efeito pelo Requerido e pelo Estado de Mato Grosso, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.

Ademais, a restrição de direitos deve ser feito por meio de lei, o que ficou devidamente exigido pela EC 103/2019. Embora a Emenda Constitucional no 103/2019 tenha revogado o § 21 do artigo 40 da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, é certo que aquela emenda determinou que a revogação de benefícios somente terá efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria, o que inexiste.

Dessa forma, tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do Requerente, em razão da reforma da previdência, uma vez que não houve revogação do referido inciso IV e o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004.

A propósito, é assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil, cuja revogação, nos termos da EC 103/2019, exige modificação legislativa no âmbito estadual. (N.U 1016181-75.2020.8.11.0002, DJE 13/09/2021; MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DJE 09/10/2018).

Posto isso, a procedência da demanda é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com base no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial, para:

1) DETERMINAR que o Requerido proceda à suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Requerente, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, inciso IV, § 4o, da LC 202/2004. Neste ponto, concedo a tutela de urgência vindicada na inicial, já que o direito do autor foi reconhecido, e está presente o requisito da urgência, posto que sofrerá muito mais prejuízos caso o Requerido continue com os descontos indevidos em seus proventos, sobretudo porque é idoso e possui uma saúde debilitada, reclamando maiores cuidados e despesas.

2) DETERMINAR à parte Requerida a restituição, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, dos valores indevidamente retidos na fonte a título de contribuição previdenciária, dos últimos 07 meses anteriores ao ingresso da presente ação até esta data.

A correção monetária deverá ser calculada pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde a citação, e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme súmula 188 do STJ, bem como o parágrafo único do art. 167 do CTN.

Deixo de condenar a parte Requerida nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nova Xavantina/MT, 04 de fevereiro de 2022.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Emenda Constitucional n.° 103/2019, revogou o § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, que previa a imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, o que prejudica o pedido de restituição das parcelas posteriores à Emenda Constitucional Estadual n.° 90/2020.

Argumenta que, a partir da vidência das referidas emendas constitucionais, o artigo 2°, inciso IV e § 4°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, embora não revogado expressamente, não mais se encontra em vigor, por não ter sido recepcionado pela nova ordem constitucional.

Destaca que a previsão contida no inciso IV, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, em momento algum estabeleceu hipótese de isenção, apenas regulamentava a circunstância afeta à imunidade regida pelo § 21, do artigo 40, da Constituição Federal.

Apregoa, ainda, que houve superveniente alteração legislativa da redação do inciso IV e do § 4°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, pela Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, motivo pelo qual não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do regime geral de previdência social para portadores de doenças incapacitantes.

Verbera, mais, que em caso de manutenção da procedência dos pedidos, o termo inicial do direito da parte apelada deve ser a data do ajuizamento da ação, pois somente a partir da referida data é que a autarquia previdenciária tomou conhecimento da pretensão autoral, pois os requerimentos administrativos existentes tratam de isenção de imposto de renda.

Afirma, também, que o cálculo da correção monetária e juros de mora deve observar o disposto na Lei n.° 7.098/98, “
aplicando-se o entendimento exposto na Súmula 523 do STJ, deve ser aplicada na devolução do indébito tributário a taxa de juros de 1% ao mês, e a correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE
”.

Assevera, outrossim, que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, sem a sua incidência no período previsto no § 1°, do artigo 100, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID. 136873213).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito, diante da inexistência de subsunção dos fatos às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 137821667).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos n.° 1000948-71.2021.811.0012, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Emerge do autuado que ALCINDINO DIONIZIO SOARES ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
”
em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, requerendo (ID. 136873159):

“a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da CF;

b) O deferimento da tutela de evidência, inaudita altera parte, para determinar que o requerido utilize a norma contida no art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004 e suas alterações para realizar os descontos previdenciários sobre os proventos recebidos pelo requerente, na fração de 11% que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art.201, da CF;

c) A citação do requerido, na pessoa de seu representante legal para responder, no prazo legal, querendo;

d) A total procedência da ação para determinar que o requerido utilize a norma contida no art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004 e suas alterações para realizar os descontos previdenciários sobre os proventos recebidos pelo requerente, na fração de 11% que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art.201, da CF;

e) Cumulativamente, requer a restituição, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, dos valores indevidamente retidos na fonte a título de contribuição previdenciária, nos últimos 07 meses;

f) A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a prova documental;

g) A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC”.

O pedido foi julgado procedente, para determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte apelada, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, bem como determinar a restituição, devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios, dos valores indevidamente retidos na fonte, a título de contribuição previdenciária, dos últimos 07 (sete) meses anteriores ao ingresso da ação (ID. 136873201).

Inconformada, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV interpôs o presente recurso de apelação.

Da análise do autuado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade do atual sistema de alíquota previdenciária do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005, previa o chamado “teto duplo” para a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos regimes próprios da previdência social, quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante,
in verbis
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, no artigo 2°, inciso IV e § 4°, previa que, na hipótese de beneficiários portadores de doenças incapacitantes, a alíquota relativa à contribuição previdenciária seria equivalente a 11% da parcela dos proventos de aposentadoria, incidente sobre o montante excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, a Emenda Constitucional n.° 103/2019 revogou o § 21, do artigo 40, da Manga Carta, condicionando sua eficácia à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. Veja-se:

“
Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40;

b) o § 13 do art. 195;

II - os arts. 9o, 13 e 15 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998;

III - os arts. 2o, 6o e 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003;

IV - o art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 36.
Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
,
quanto
à alteração
promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e
às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação”. (Grifo nosso).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, após a emenda mencionada, ocorreu a promulgação da Emenda à Constituição Estadual n.° 92/2020, publicada em 21 de agosto de 2020, referendando as medidas estabelecidas no âmbito da União,
in verbis
:

“Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”.

Posteriormente, com o advento da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, houve a regulamentação específica da matéria, alterando o inciso IV e o § 4°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o (...)

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(...)". (Grifo nosso).

Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar n.° 700/2021, na data de 10.08.2021, que alterou expressamente o inciso IV e o § 4o, do art. 2o, da Lei Complementar no 202/2004, não há se falar em ilegalidade no percentual de 14% (quatorze por cento) incidente sobre as contribuições previdenciárias.

Quanto ao teto de incidência do percentual de contribuição previdenciária, a Lei Complementar Estadual n.° 654/2020, acrescentou o § 5°, ao artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, estabelecendo que, em razão do déficit do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição o excedente a 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

“(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

(...)”.

Todavia, a Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, incluiu o § 9°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, dispondo que o § 5°, anteriormente transcrito, não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes,
in verbis
:

“(...)

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

(...)”.

Assim, no caso concreto, a aplicação do percentual de 14% (quatorze por cento) da parcela dos
proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão deve incidir sobre o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, na hipótese de beneficiário portador de doença incapacitante, e não sobre 01 (um) salário mínimo.

Desse modo, impõe-se o provimento parcial do apelo para fixar como marco temporal final a data de 10.08.2021, quando se deu a promulgação da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, para a restituição do indébito previdenciário, e estabelecer que a alíquota de
14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria incida sobre o excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENICÁRIA - INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento).

2. De acordo com o §9o do art. 2o, o §5o não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.

3. Recurso parcialmente provido, sentença retificada”.

(N.U 1010642-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022). (Grifo nosso).

Quanto aos índices aplicáveis aos juros e correção monetária incidentes sobre a repetição de indébito, razão assiste à parte apelante.

Emerge da sentença atacada que a “
A correção monetária deverá ser calculada pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde a citação, e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme súmula 188 do STJ, bem como o parágrafo único do art. 167 do CTN
”.

Não obstante, a correção monetária e taxa de juros incidentes na repetição de indébito deve corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e, somente quando não houver disposição legal específica, serão calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1°, do CTN.

Aliás, nos termos da Súmula 523, do Superior Tribunal de Justiça, se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária
no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas,
in verbis
:

“Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

Na hipótese, a Lei Estadual n.° 7.098/98 previa, no artigo 42, que a correção dos débitos fiscais seria efetuado pelo Índice Geral de Preços, conceito de Disponibilidade Interna (IGP-DI) ou por outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua. Veja-se:

“Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”.

A Lei Estadual n.° 10.978/2019, de 29 de outubro de 2019, revogou o artigo citado, acrescentando o artigo 47-A, com a seguinte disposição:

“Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que venha substituí-lo.

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência”.

Posteriormente, a Lei Estadual n.° 11.329/2021, com efeitos a partir de 1°.05.2021, trouxe nova redação ao artigo 47-A, da Lei
Estadual n.° 7.098/98, que determinou a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, para correção monetária:

“Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo.

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado”.

Logo, para fins de correção monetária, incide o IGP-DI, até 30 de abril de 2021 e, a partir de 1o de maio de 2021, incide o IPCA.

No que se refere aos juros de mora, estes incidirão em percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 47-C, da Lei
Estadual n.° 7.098/98:

“Art. 47-C Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2o Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição da multa de mora ou das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária”.

A respeito do momento de incidência, a Súmula 162, do STJ, firmou entendimento de que a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e, de acordo com a Súmula 188, do STJ, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença,
ex vi
:

“
Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
”.

“
Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

A propósito, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 700/2021 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O QUE DISCIPLINA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 40, §21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. No Estado de Mato Grosso, tal fato somente se deu por ocasião da publicação da Lei Complementar Estadual no 700/2021.

Se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária, aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer ao se falar da repetição do indébito, em observância à Súmula 523 do STJ
.

Os honorários advocatícios, serão devidos nos termos do artigo 85, §3o, CPC, quando liquidado o julgado”.

(N.U 1006755-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) declarar devido o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que portador de doença grave, a partir de 10.08.2021, data de vigência da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021;

b) determinar a incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria ou pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, por se tratar de beneficiário portador de doença incapacitante, nos termos do artigo 2o, inciso IV, § 4° e § 9°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004;

c) estabelecer que o valor a ser restituído seja atualizado, no que tange à correção monetária, mediante aplicação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, até a data de 30 de abril de 2021, e, a partir de 1o de maio de 2021, mediante o IPCA -
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
, incidentes a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 162, do STJ; quanto aos juros de mora, com a incidência de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do transido em julgado da sentença,
em consonância com a Súmula 188, do STJ, e Tema 905, do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023